Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (PREMISSA EQUIVOCADA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO). INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de premissa equivocada, omissão e contradição a serem sanadas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresentaria (i) premissa equivocada do julgado ao aplicar, no caso, a relação contratual advocatícia; (ii) omissão em relação à não observância do art. 206, §3o, inc. V, e § 5o, inc. II, do Código Civil, e (iii) contradição terminológica (mandante e mandatário).
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [aplicação ao caso do Código Civil, art. 206, §3o, inc. V e § 5o, inc. II, para reconhecer a prescrição trienal ou quinquenal], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.